Tribunal: TJSP
Processo: 2121473-79.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente, visando à modificação de entendimento - Argumentos que, sob a alegação de vício no julgado, traduzem mera discordância com o resultado - Não cabimento, à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – EMBARGOS REJEITADOS.